Tribunal: STF
Processo: HC 231631
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe de Souza Farage, em favor de Raphael Perim Reis contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 827.900/ ES.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 10.5.2023, foi denunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, em razão de homicídio qualificado.



    Alega a a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 1- 7)



    Declara que o paciente é primário e tem bons antecedentes. (p. 3)



    No presente recurso, a defesa revela que o paciente compareceu a 15ª Delegacia de Polícia Civil de Colatina/ES na data do ocorrido, de maneira espontânea. (p. 3)



     Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 4- 7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Nesse sentido, transcrevo a fundamentação do ato coator:



     “A atuação desta Corte, para fins de deferimento de medida liminar, reserva-se a casos de manifesta ilegalidade, o que, em juízo perfunctório, não acontece, na espécie, conforme se obtém da manifestação da Corte local sobre a controvérsia (e-STJ fls. 21-23):



    Relembro, inicialmente, que a prisão temporária prevista na lei 7960/89 é dotada de caráter excepcional e deve ser decretada apenas quando outras medidas menos gravosas forem insuficientes para assegurar o trâmite das investigações, nos moldes do inciso I do artigo 1º do referido diploma. 



    Dentre as hipóteses previstas na legislação, cito a possibilidade de aplicação da medida extrema “quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: a) homicídio doloso”. 



    Dessa forma, preenchidos os pressupostos acima transcritos, perfeitamente cabível o cárcere temporário, por prazo de 5 dias prorrogáveis por igual período nos casos ordinário e por 30 dias prorrogáveis por igual período nos casos envolvendo crime hediondo, nos moldes do art. 2º, § 4º, da Lei 8072/90. 



    No caso em tela, o requerente vem sendo investigado por suposto cometimento do crime de homicídio em desfavor de Cláudio Roberto Alves e Oliveira, na data de 15 de março do corrente ano. Frente as provas colhidas durante a fase inicial do inquérito, o Ilustre Delegado de Polícia requereu sua prisão temporária, pleito acolhido pelo magistrado, nos moldes da decisão de id 4586121, fl. 07. Entendeu pela sua necessidade como forma de resguardara colheita de provas e as demais diligências que eventualmente surgirem durante as investigações. 



    A fundamentação empregada não destoa da jurisprudência das Cortes Superiores, que vem reconhecendo a legalidade da medida em casos análogos. 



    [...] 



    Justificada a medida extrema, relembro que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só não garantem a sua liberdade (AgRg no HC n.795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em14/2/2023, DJe de 27/2/2023.) Ademais, esclareço que os argumentos envolvendo o mérito da demanda de origem não são comportados na presente via, dada a impossibilidade de revolvimento da matéria fática. 



    (...) 



    Assim, as alegações deduzidas no pedido de liminar, que, inclusive, confundem-se com as da pretensão definitiva da impetração, deverão ser apreciadas após exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, por ocasião do julgamento final.” (https://stj.jus.br)



    Colho, ainda, trechos do decreto de prisão preventiva:



    “Desta feita, a gravidade concreta do delito supostamente praticado, espelhada principalmente, pelo modus operandi, aliada, ainda, à necessidade da se acautelar o meio, a social, evidenciam que a prisão preventiva do investigado é medida que se impõe para a garantia da ordem pública.



    Ademais, as consultas ao EJUD indicam que o investigado: 



     I - fora representado nos autos do Pedido da Busca e Apreensão Criminal nº 0000122-83.201.8.08.0066, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Mariândia/ES, por suspeita de envolvimento no crime de tráfico de drogas;



    II - respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional n° 0000595-74.2015.8.08.0066, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Mariandia/ES, pela suposta práfica de ato infracional análogo ao crime de ameaça:



    III - respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional n° 0001010-52.2018.8.08.0066, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Mariândia/ES, pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e condutas afins.



    Assim, dados concretos existentes nos autos apontam para um risco concreto de reiteração delitiva e pela necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.” (eDOC 10, p. 40)



    Registra-se, ainda, que a prisão justifica-se, sobretudo, pela gravidade concreta do delito. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Além disso, a autoridade coatora requisitou informações para completo esclarecimento quanto ao suporte fático-probatório da pretensão, insuficientemente retratado nos autos.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente